Tribunal: TJBA
Processo: 0500317-98.2016.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500317-98.2016.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COTEMINAS S.A.

Advogado(s)
:
ALVARO SILVA BOMFIM, FABRICIO FERNANDES COELHO, KELLY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO ARIKAWA

APELADO: COOPERADA - COOPERATIVA AGRICOLA ALVORADA e outros (5)

Advogado(s)
:
FRANCISCA CAROLINE SANTOS OLIVEIRA, JEAN CARLO GONCALVES BALDISSARELLA, REINALDO PETTENGILL FILHO, KAMILLA DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR APTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS DEMAIS RÉUS. CONTRATO FIRMADO APENAS POR UM DOS DEMANDADOS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. ART. 206, §5º, I, CC. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança buscando o recebimento de valores, supostamente confessados em processo de recuperação judicial posteriormente extinto sem resolução de mérito.

2. A inépcia da inicial configura-se quando os fatos narrados não guardam relação lógica com o pedido, inexistindo causa de pedir juridicamente idônea (art. 330, §1º, III, CPC). A mera menção em recuperação judicial, extinta por desistência, não se converte em título hábil a embasar pretensão de cobrança.

3. A ilegitimidade passiva dos corréus se mantém, uma vez que o contrato de compra e venda de algodão em pluma foi firmado exclusivamente pelo corréu Elton Walker. Nos termos do art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, resultando apenas da lei ou da vontade das partes, o que não ocorreu no caso concreto.

4. Correta a decretação da prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, considerando-se o contrato celebrado em 2008 e a demanda ajuizada apenas em 2016. O pedido de recuperação judicial, além de juridicamente inaplicável às cooperativas, foi extinto sem apreciação do mérito, não sendo causa apta a suspender ou interromper a prescrição (art. 202 do CC).

5. Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500317-98.2016.8.05.0022
, em que figuram como apelante COTEMINAS S.A. e como apelada COOPERADA - COOPERATIVA AGRICOLA ALVORADA e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .